Tribunal: TJBA
Processo: 8055283-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055283-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DALVA HELENA DA PAIXAO SANTOS Advogado(s): GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. IRREGULARIDADE NAS INTIMAÇÕES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente embargos de declaração, nos autos de execução individual de sentença coletiva referente a expurgos inflacionários do Plano Verão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a realização de intimações em nome de advogado diverso do constituído nos autos enseja a declaração de nulidade dos atos processuais subsequentes, ainda que ausente prejuízo à parte. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 282, §1º, do CPC, o reconhecimento de vício processual não implica necessariamente a invalidação dos atos processuais subsequentes. 4. Noutro ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a declaração de nulidade está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo processual. 5. Na hipótese, com respaldo no princípio pas de nullité sans grief, que exige a demonstração inequívoca de prejuízo para a declaração de nulidade, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus, considerando que se manifestou validamente sobre a decisão de primeiro grau e apresentou os cálculos determinados judicialmente, demonstrando que teve ciência inequívoca dos atos processuais, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055283-80.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante DALVA HELENA DA PAIXAO SANTOS e como agravado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR20